Tribunal: TJDFT
Processo: 0707443-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707443-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCISCO MOREIRA FERNANDES DECISÃO 1. O réu agrava do capítulo da decisão (Proc. 0701073-93.2020.8.07.0001 - id 59187641) da 18a Vara Cível de Brasília que rejeitou a prejudicial de prescrição e as preliminares de incompetência absoluta e relativa e de ilegitimidade passiva ad causam. Ante o julgamento dos REsp’s 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931 (Tema 1.150 – legitimidade e prescrição) e a decisão do Juízo a quo de declínio de competência (id 51813941), o agravante foi intimado para informar se persiste o interesse recursal, ficando alertado de que o silêncio seria interpretado como perda do interesse. Não obstante, quedou-se inerte. 2. Julgo prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 26/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator